Tribunal: TJES
Processo: 5009730-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA MEDIDA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ORIGINAL. FORÇA MAIOR INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão movida por Banco Volkswagen S.A., deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo do devedor supre a nulidade da citação; (ii) estabelecer se há necessidade de apresentação do contrato original na ação de busca e apreensão; (iii) determinar se o valor das parcelas em atraso pode ser considerado insignificante para fins de afastar a mora; (iv) verificar se a força maior (chuvas) justifica o inadimplemento; (v) avaliar se houve irregularidade na execução do mandado de busca e apreensão; (vi) decidir sobre a desproporcionalidade da medida frente ao impacto na atividade empresarial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do agravante aos autos originários supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, não havendo prejuízo processual.

A apresentação do contrato original é desnecessária na ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, pois inexiste obrigação legal nesse sentido e o título não possui natureza cambial.

O inadimplemento de apenas duas parcelas é suficiente para configurar a mora, conforme disposto no Decreto-Lei nº 911/69, independentemente do valor do débito.

A alegação de força maior decorrente de fortes chuvas não afasta a responsabilidade contratual, pois riscos do negócio não podem ser imputados ao credor fiduciário.

O Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal e não viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Alegações de irregularidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão não foram apreciadas pela instância de origem e devem ser discutidas em sede própria.

A necessidade da empresa de utilizar o bem apreendido não afasta a legalidade da medida, uma vez que a posse do veículo está condicionada ao cumprimento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

É desnecessária a apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

O inadimplemento de qualquer parcela é suficiente para caracterizar a mora e justificar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Fatores externos como chuvas intensas não configuram força maior a justificar a inadimplência contratual.

O Decreto-Lei nº 911/69 é compatível com a Constituição Federal de 1988 e permanece válido.

A afetação da atividade empresarial não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem inadimplido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.909.271/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 048180000449, Rel. Marcelo Menezes Loureiro, 3ª Câmara Cível, j. 23.03.2021; TJES, AI nº 5002769-62.2021.8.08.0000, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 20.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009730-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLIVEIRA WAGNER TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA MEDIDA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ORIGINAL. FORÇA MAIOR INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão movida por Banco Volkswagen S.A., deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo do devedor supre a nulidade da citação; (ii) estabelecer se há necessidade de apresentação do contrato original na ação de busca e apreensão; (iii) determinar se o valor das parcelas em atraso pode ser considerado insignificante para fins de afastar a mora; (iv) verificar se a força maior (chuvas) justifica o inadimplemento; (v) avaliar se houve irregularidade na execução do mandado de busca e apreensão; (vi) decidir sobre a desproporcionalidade da medida frente ao impacto na atividade empresarial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do agravante aos autos originários supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, não havendo prejuízo processual.

A apresentação do contrato original é desnecessária na ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, pois inexiste obrigação legal nesse sentido e o título não possui natureza cambial.

O inadimplemento de apenas duas parcelas é suficiente para configurar a mora, conforme disposto no Decreto-Lei nº 911/69, independentemente do valor do débito.

A alegação de força maior decorrente de fortes chuvas não afasta a responsabilidade contratual, pois riscos do negócio não podem ser imputados ao credor fiduciário.

O Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal e não viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Alegações de irregularidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão não foram apreciadas pela instância de origem e devem ser discutidas em sede própria.

A necessidade da empresa de utilizar o bem apreendido não afasta a legalidade da medida, uma vez que a posse do veículo está condicionada ao cumprimento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

É desnecessária a apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

O inadimplemento de qualquer parcela é suficiente para caracterizar a mora e justificar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Fatores externos como chuvas intensas não configuram força maior a justificar a inadimplência contratual.

O Decreto-Lei nº 911/69 é compatível com a Constituição Federal de 1988 e permanece válido.

A afetação da atividade empresarial não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem inadimplido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.909.271/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 048180000449, Rel. Marcelo Menezes Loureiro, 3ª Câmara Cível, j. 23.03.2021; TJES, AI nº 5002769-62.2021.8.08.0000, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo
de
Instrumento
interposto por
OLIVEIRA WAGNER TRANSPORTES LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 5007282-75.2024.8.08.0030, ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a agravante requer: i) A concessão da justiça gratuita, alegando que se trata de empresa de pequeno porte, cujos ativos foram apreendidos, comprometendo sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo; ii) A revogação da decisão agravada, argumentando que a medida liminar deferida foi desproporcional, uma vez que a suposta mora se restringe a apenas duas parcelas do financiamento, no valor de R$ 20.000,00; iii) A nulidade da busca e apreensão, sustentando que não houve citação regular, nem indicação do local de cumprimento do mandado, além de haver possível obtenção irregular do endereço para apreensão do bem; iv) A ofensa a preceitos constitucionais, incluindo os princípios da dignidade da pessoa humana, função social da empresa, busca do pleno emprego e valor social do trabalho, uma vez que a apreensão do caminhão impactou diretamente na atividade-fim da empresa, resultando na paralisação de operações e demissão de motoristas; v) A impossibilidade de execução da medida em razão da força maior, uma vez que fortes chuvas interromperam a atividade de transporte de madeira, impedindo o cumprimento regular das obrigações financeiras; vi) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a consolidação da posse do veículo em nome do agravado e sua eventual alienação em leilão.

Gratuidade de Justiça indeferida, concedendo-se possibilidade de parcelamento do preparo recursal em duas parcelas (Id 11119849), sendo comprovado o pagamento do preparo na forma estabelecida.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O agravante alega, em síntese, nulidade da citação e, consequentemente, da decisão agravada, por não ter sido regularmente citado para responder à ação de busca e apreensão, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que a busca e apreensão foi realizada em local incerto e sem a devida observância dos requisitos legais.

Ainda que não tivesse havido - até a data da interposição do agravo- a juntada do Mandado de citação cumprido aos autos referência deste recurso, verifiquei que o agravante
compareceu espontaneamente
nos referidos autos referência, tendo apresentado habilitação (Id origem 47239920), contestação (id origem 47240762) e impugnação à liminar concedida através do presente recurso, o que foi informado ao juízo a quo (Id origem 47348473).

Assim, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o
comparecimento espontâneo
da parte supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, uma vez comparecendo voluntariamente aos autos e oferecendo defesa, o réu não pode posteriormente alegar nulidade da citação, salvo se demonstrado efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos. A propósito, cito:

“
A indevida falta ou a nulidade de citação é irregularidade grave que ostenta a natureza de vício transrescisório, mas que também pode ser suprida ainda durante a tramitação da ação pelo comparecimento espontâneo do réu, o qual, nos termos do § 1º do art. 239 do diploma processual vigente, tem o efeito de providenciar-lhe a condição de parte, passando ele a se sujeitar aos efeitos do processo, tal qual houvesse ocorrido a citação válida.(
...)”.(REsp n. 1.909.271/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No que se refere às alegações de irregularidade na execução do mandado de busca e apreensão, tais como a realização da apreensão do veículo em endereço diverso, a ausência de representante da empresa durante o ato e supostos abusos praticados pelo Oficial de Justiça, observa-se que tais questões não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
na decisão agravada, a qual se limitou a deferir a medida liminar de busca e apreensão. Trata-se, portanto, de matérias que, a priori, extrapolam o escopo da presente insurgência recursal, cabendo ao agravante suscitar tais questões perante o juízo de primeiro grau, a fim de que sejam apreciadas na instância competente.

Quanto à alegada ausência de documento obrigatório, convém rememorar que a exigência de instrução do feito com o título original se dá quando este é passível de circulação, seja mediante tradição ou endosso. Isso porque, em sendo permitido o prosseguimento da demanda instruída com fotocópia de título passível de circulação, a parte requerida estaria sujeita a ser demandada noutra ação judicial – eventualmente proposta por endossatário com lastro no título original – o que importaria em vulnerabilidade excessiva do devedor.

Todavia, tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em cédula de crédito bancário inadimplida – ação de conhecimento, pois –, este egrégio Tribunal possui entendimento por ser “
despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180000449, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Relator Substituto: Marcelo Menezes Loureiro, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Nesse sentido, ainda cito:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO
–
EXIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL OU DE SUA CÓPIA AUTENTICADA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROVIDO.
1.
A jurisprudência pátria compreende que a juntada de contrato original considera-se um formalismo exacerbado, mormente porque inexiste tal obrigação legal prevista no Decreto-lei nº 911/69 e o documento não possui natureza cambial.
2.
Para fins de demonstração do negócio jurídico que embasa a ação de busca e apreensão é desnecessária a apresentação de cópia autenticada do contrato, mostrando-se suficiente a juntada de cópia simples do instrumento, salvo na hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorre no caso sob comento.
3.
Recurso provido. (A.I Número: 5005023-08.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: LUIZ GUILHERME RISSO – TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 11/Feb/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. APENSAMENTO DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO ORIGINAIS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Desnecessária a juntada da avença original firmada entre as partes para fins de comprovação do débito, conquanto inexiste qualquer imposição no Decreto-Lei nº 911/67 nesse sentido. A simples cópia do contrato, que possui presunção relativa de autenticidade, é suficiente para cumprir tal desiderato. 2. Prescindível também o apensamento da procuração e do substabelecimento originais. O Tribunal da Cidadania há muito defende o entendimento de que a “
lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica.”
(STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010). 3. Na linha da inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, também não há imposição de que a cópia da procuração e do substabelecimento sejam autenticadas, já que se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes. 4. Recurso provido. (A.I 5002769-62.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 20/Jun/2022).

A original do título não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, porquanto tal exigência apenas se justifica para a propositura dos feitos executivos, de modo que somente tem vez “
caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, hipótese, distinta do caso concreto, na qual seria facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190021403, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

No que tange à insuficiência ou insignificância dos valores em atraso para justificar a busca e apreensão, cumpre ressaltar que o Decreto-Lei nº 911/69 exige tão somente a comprovação da mora, independentemente do montante do débito. Restando demonstrado o inadimplemento contratual, é legítima a concessão da medida sem necessidade de avaliação da proporcionalidade do débito.

O contrato firmado e anexado à origem estabelece em sua cláusula Quinta (Do atraso de pagamento) que o pagamento de qualquer das prestações, após os respectivos vencimentos, sujeita o emitente ao pagamento dos encargos da mora. Também há previsão de liquidação antecipada na cláusula sexta a qualquer tempo neste caso. Esclareço ainda que se trata de contrato de renegociação de financiamento anteriormente avençado entre as partes, portanto, não há se falar em abusividade da medida por ter sido adotada contra apenas duas parcelas em atraso.

Observo ainda que o contrato celebrado entre as partes e anexado aos autos originários prevê expressamente, em sua Cláusula Quinta, que o pagamento de
qualquer das prestações
após o vencimento sujeita o emitente ao pagamento dos encargos da mora, tornando incontroversa a constituição do devedor em inadimplência. Ademais, a Cláusula Sexta dispõe sobre a possibilidade de liquidação antecipada do contrato a qualquer tempo, conferindo ao credor fiduciário a prerrogativa de exigir o pagamento integral da dívida caso haja inadimplemento.

Reitero que, o contrato em questão trata-se de uma
renegociação de financiamento anteriormente avençado
entre as partes, com alienação fiduciária de veículo, afastando qualquer alegação de surpresa ou abusividade na adoção da medida contra apenas duas parcelas em atraso. A busca e apreensão decorreu do exercício legítimo do direito contratual e legal do credor, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada.

Quanto à alegação de ausência de registro de protesto em cartório de títulos e documentos, verifica-se que a mora do devedor foi comprovada por notificação extrajudicial encaminhada pelos Correios com Aviso de Recebimento, e efetivamente recebida no mesmo endereço fornecido pelo devedor no ato da celebração do contrato (cf. Id origem 44291356).

A constituição em mora do financiando, em contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, deve-se dar nos termos do art. 2º, §2°, do referido Decreto, exigindo-se envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, e apenas caso esta seja infrutífera, pelo protesto do título.

Inclusive, de acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º , § 2º , do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros - Tema 1.132/STJ.

Quanto ao argumento de que a apreensão do veículo compromete a atividade empresarial do agravante, tal alegação não afasta a regularidade da medida, uma vez que a posse do bem encontra-se vinculada à obrigação contratual inadimplida. A necessidade da empresa de utilizar o bem não pode se sobrepor ao direito do credor fiduciário, que, diante do descumprimento contratual, tem o direito de retomar a posse do bem alienado.

Por sinal, cumpre destacar que a existência de adversidades climáticas (período chuvoso) não configura força maior para fins de eximir o devedor do cumprimento de suas obrigações contratuais. O risco do negócio, inerente à atividade empresarial, não pode ser transferido unilateralmente ao credor. Assim, eventual dificuldade financeira decorrente de fatores externos não constitui motivo suficiente para afastar a mora ou impedir a execução das garantias pactuadas.

Por fim, no que se refere à alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, cumpre salientar que tal diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo reiteradamente aplicado pelos tribunais superiores. A previsão de consolidação da propriedade em favor do credor, diante do inadimplemento do devedor, encontra respaldo no princípio da autonomia privada e na necessidade de garantir segurança jurídica às relações negociais, não havendo qualquer violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.